Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 8.615/2015. FALTA GRAVE NO PERÍODO RELEVANTE DO DECRETO. FUGA. INDEFERIMENTO DO INDULTO/COMUTAÇÃO. DECISÃO POSTERIOR DE DEFERIMENTO DA COMUTAÇÃO. ERRO DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DO ERRO PELO JUIZ PROLATOR DA SEGUNDA DECISÃO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Duplicidade de decisões prolatadas no Juízo da Execução não significam deferimentos de benefícios a réus. Na hipótese, a primeira negando a pretensão; e, a segunda a concedendo por falta de informações, eis que, se assim fosse entendido, o efeito jurídico seria o de cassar a decisão anterior; e não o da aplicação de direito inexiste em favor de réu.

2. No caso, após análise dos requisitos objetivos e subjetivos, diante da falta grave devidamente homologada e ocorrida no período relevante do Decreto no 8.615/2015 (fuga), o Juiz da Execução indeferiu o pedido de indulto/comutação.

3. Posteriormente, outro Juiz, analisando os mesmos requisitos, deixou de verificar a ocorrência da falta grave homologada (fuga) e, com base no mesmo Decreto no 8.615/2015, concedeu a comutação ao apenado. Após verificar o erro de análise, este último magistrado tornou sem efeito esta decisão posterior, voltando a prevalecer a decisão anterior de indeferimento da comutação.

4. Não há que se falar em nulidade da decisão que torna sem efeito decisão posterior proferida em colidência com decisão anterior, após verificação de erro de análise pelo magistrado, já que não houve qualquer fato novo a ensejar a comutação da pena.

5. Agravo conhecido e desprovido.